Tribunal: TJMT
Processo: 1061345-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061345-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ DE PAULA - CPF: 326.284.559-00 (RECORRENTE), LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1061345-27.2024.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
LUIZ DE PAULA.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos emitidos pela reclamada relativos à matrícula no 36372-3 e determinando a exclusão do nome do reclamante do cadastro da unidade de consumo.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O recorrente alega ter sofrido danos morais em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e busca a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação suficiente da negativação indevida para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por danos morais exige prova da negativação indevida e da inexistência de anotações restritivas preexistentes, o que não foi demonstrado nos autos.

O recorrente não juntou extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), impossibilitando a aferição da existência de registros anteriores ou posteriores aos discutidos nos autos.

A jurisprudência consolidada da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de tais extratos impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam a necessidade da prova da inexistência de anotações preexistentes para configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral por negativação indevida exige prova da inexistência de anotações restritivas preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista impede o reconhecimento da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266885286, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos emitidos pela reclamada relativos à matrícula no
36372-3
, determinando, ainda, a exclusão do nome do reclamante do cadastro da referida unidade de consumo.

Ainda, julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, alegando que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida
n
ão apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos emitidos pela reclamada em relação à matrícula no
36372-3
, determinando, ainda, a exclusão do nome do reclamante do cadastro da referida unidade de consumo.

Além disso, julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, alegando que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025